Tribunal: TJBA
Processo: 8003878-93.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003878-93.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
MARIANA LORDELO MUTI PEIXOTO, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, THACIO FORTUNATO MOREIRA, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

APELADO: OTAVIANO ANDRADE DE SOUZA SOBRINHO

Advogado(s)
:
LUIZA DE CRESCENZO JORGE, OTAVIANO ANDRADE DE SOUZA JUNIOR

E
MENTA

Apelação Cível. Seguro prestamista firmado no bojo de contrato de financiamento para aquisição de imóvel. Segurado diagnosticado com neoplasia maligna de carcinoma de células renais, condição agravada por ser portador de coronariopatia grave e hipertensão arterial. Pedido de cobertura securitária negado. Sentença procedente para obrigar a seguradora a proceder à quitação contratual e reembolso de parcelas pagas desde a rejeição do pedido administrativo de pagamento da indenização securitária. Preliminar de ilegitimidade passiva negada, haja vista que no presente caso intenta-se a execução de contrato firmado entre apelante e apelado. Mérito. Nos termos do artigo 757, do Código Civil, o contrato de seguro é aquele no qual o segurador, mediante o pagamento de contraprestações, obriga-se a garantir riscos que sejam previstos no instrumento negocial. Nesse contexto, um dos riscos cobertos pelo contrato ora em análise é o da invalidez total e permanente, definida, nos termos da avença, como "aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento da sua constatação". A perícia médica realizada nos autos, nada obstante haja atestado a cessação da incapacidade em virtude de procedimento cirúrgico realizado, também reconheceu a possibilidade de recidivas – no caso da neoplasia maligna – e da ocorrência de eventos isquêmicos e evolução para quadro grave – no caso da cardiopatia. O laudo ressalta, ainda, que as moléstias que acometem o recorrido não possuem prognóstico certo de cura, por tratarem-se de doenças crônicas. Assim, é evidente que as moléstias que afligem o recorrido, a par de serem incapacitantes para o trabalho – dadas sua gravidade e agressividade – também se enquadram na definição contratual de invalidez permanente,
haja vista que não há expectativa certa para recuperação ou reabilitação completas
. Vê-se que o quadro clínico do apelado é até mesmo apontado em diplomas normativos como hipótese para concessão de aposentadoria por invalidez (artigo 151, Lei nº 8.213/91). Não se trata, como apontado pela recorrente, de vincular a cobertura securitária à concessão de benefícios pelo INSS, mas tão somente de indício a ser levado em consideração para apurar a gravidade e potencial incapacitante das doenças ora em análise. Conclui-se, desse modo, que agiu com acerto a sentença ora vergastada, nada havendo que nela reformar. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8003878-93.2024.8.05.0079
, em que figura como apelante a
CAIXA SEGURADORA S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação da
CAIXA SEGURADORA S/A
.